Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO. NÃO CONFIGURADA.
1. A citação do réu ou executado configura-se como pressuposto de desenvolvimento válido do processo, nos termos dos artigos 239 e 240, ambos do Código de Processo Civil.
2. A existência de vários endereços a serem diligenciados com a finalidade de citar o executado, por si só, não justifica a citação por edital.
3. Negou-se provimento ao Agravo.